Tribunal: TJBA
Processo: 8067160-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067160-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VICTOR BANDEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IVANA SAMIA CAMANDAROBA DE CARVALHO

AGRAVADO: MARCOS PIRES REGIS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL MEIRA COSTA, MARCOS PIRES REGIS

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. ARRENDATÁRIO DE IMÓVEIS RURAIS DO ESPÓLIO. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. VENDA DOS IMÓVEIS. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO HERDEIRO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.794 DO CÓDIGO CIVIL. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. RESCISÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA PARCIALMENTE CONCEDIDA. SUSPENSÃO DA VENDA AO HERDEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a legitimidade do agravante para intervir no feito como terceiro interessado, nos termos do artigo 119, do Código de Processo Civil, considerando que possui contrato de arrendamento vigente sobre os imóveis do espólio, realizou contrato de compra e venda com a inventariante e efetuou pagamentos mediante depósito judicial. O direito de preferência do herdeiro, na aquisição dos bens do espólio, encontra respaldo no art. 1.794, do Código Civil, que estabelece que
"o co-herdeiro não poderá ceder a sua quota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro co-herdeiro a quiser, tanto por tanto."
A inventariante não logrou êxito em demonstrar ter oferecido os imóveis ao coerdeiro antes de firmar o contrato de compra e venda com o agravante, pessoa estranha ao inventário. Manifestado interesse pelo herdeiro no dia seguinte à disponibilização da decisão no diário oficial, com o respectivo pagamento no dia subsequente, resta caracterizada a tempestividade do exercício do direito de preferência. Retoques da decisão vergastada, tão somente para reconhecer a legitimidade do agravante para intervir no feito como terceiro interessado, determinando sua habilitação nos autos do processo de origem, mantidos os demais termos da decisão recorrida.
Recurso parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8067160-51.2024.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
VICTOR BANDEIRA DOS SANTOS
,
e agravado,
MARCOS PIRES REGIS e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar
parcial provimento
ao
presente recurso,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA